Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715587-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO DE AGUIAR FRANCA RECORRIDO: NAYA DAMASCENO CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO. POSSE. ANIMAL. ESTIMAÇÃO. COISA. BEM. SER. SENCIENTE. CATEGORIA JURÍDICA. MELHOR. POSSE. DANO MORAL. 1. A aplicação de categorias jurídicas próprias do Direito de Família aos animais de estimação é inadequada, mais especificamente aquelas relativas à guarda compartilhada. 2. O reconhecimento de que os animais são seres vivos sencientes e passíveis de proteção jurídica própria, em virtude da sua natureza especial, não retira a incidência das regras relativas à categoria jurídica de semoventes a que pertencem até que sobrevenha lei especial. A classificação como bens visa oferecer aos seus proprietários ou possuidores a proteção adequada do Código Civil. 3. O autor da ação de reintegração de posse necessita comprovar: 1) a sua posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data do esbulho; e 4) a perda da posse. 4. A detenção não ostenta a proteção jurídica destinada à posse. O detentor não tem a prerrogativa de ser mantido no poder de fato sobre a coisa ou de ser restituído. 5. Os critérios de justo título e antiguidade permanecem válidos para definição da noção de melhor posse. 6. A mera cobrança de dívida e as divergências a respeito da propriedade e posse do animal de estimação dentro dos padrões normais de urbanidade não configuram automaticamente violação a direito da personalidade. 7. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 1.583 e seguintes do Código Civil e 4o da LINDB, sustentando a possibilidade de aplicação analógica dos dispositivos legais em hipóteses não reguladas, sempre tendo em vista os fins sociais e a proteção de bens jurídicos relevantes. Aduz que quando se trata de um animal de estimação, a seara do Direito das Coisas (bens semoventes) é insuficiente para abarcar a dimensão afetiva que o pet representa, razão pela qual se faz legítima a integração com regras do Direito de Família. Afirma que as disposições do Código Adjetivo Civil, ainda que disciplinem a guarda de filhos, servem como referencial por analogia para a tutela jurídica de animais em situações de dissolução familiar. Destaca, ainda, que doutrina e jurisprudência, especialmente na esfera do STJ, já reconhecem que, embora os animais sejam classificados formalmente como “bens móveis” (semoventes), sua essência afetiva e moralmente protegida exige tratamento jurídico que garanta o bem-estar do animal e equilibre as relações afetivas entre as partes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Subsidiariamente, pugna para que seja reconhecida a composse do animal, na forma prevista pelos artigos 1.199 e seguintes do Código Civil, com a instituição de regime de “condomínio” que possibilite o uso alternado e equilibrado do bem indivisível, preservando-se o bem-estar da cadela “Nala” e garantindo-se a fruição por ambas as partes. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, pleiteia a recorrida que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANGELO LONGO FERRARO, OAB/DF 37.922. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.583 e seguintes do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, determino que todas as publicações relativas a parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANGELO LONGO FERRARO, OAB/DF 37.922. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030